Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600483-85.2024.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9504/97, basta que tenha sido dirigida
para conhecimento público, independentemente da quantidade de pessoas
que alcance. 2. A postagem que se autodenomina como pesquisa e se
assemelhe a pesquisa, contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve
ser manejada como pesquisa e caso não possua registro, deve ser
penalizada como pesquisa. 3. Recurso conhecido e provido. TRE-PR - RE:
06008806520206160008 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 57974, Relator:
Des. Rogério De Assis, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão. (grifo meu)
Lado outro, não merece acolhimento a tese formulada pela parte representada
sobre o desconhecimento de que a conduta praticada era irregular. Isto
porque, na forma do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece”.

Num. 44319375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
Por fim, caracterizada a divulgação de pesquisa eleitoral sem a devida
observância aos regramentos legais, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que a parte representada
prontamente cumpriu a determinação de exclusão da publicação irregular,
impõe-se a condenação no patamar mínimo, na forma do artigo 17 da
Resolução n. 23.600/19, no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais).
Não há controvérsia quanto ao compartilhamento da imagem na ferramenta stary
no perfil de Instagram da recorrida, tampouco quanto ao seu conteúdo. A
controvérsia recursal cinge-se a verificar se a publicação reúne elementos
mínimos para configurar divulgação de pesquisa eleitoral e se a multa prevista no
art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é aplicável às hipóteses em que a divulgação é
realizada em perfil pessoal no Instagram.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas
eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que real

Inteiro teor:
13/01/2025
Número: 0600483-85.2024.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 04/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Sem Prévio Registro, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de
Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600483-
85.2024.6.16.0098, que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a parte
representada Cintia Henrique de Oliveira ao pagamento de multa no valor de R$ 53.205,00
(cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais), que deverá ser corrigida pelo índice da taxa Selic, a
partir do trânsito em julgado desta sentença. (Representação Eleitoral ajuizado por Coligação
Ubiratã Pode Ainda Mais, em face Cintia Henrique de Oliveira, alegando que a parte representada
compartilhou pesquisa irregular no status da rede social WhatsApp, eis que sem o devido registro
em sistema próprio da Justiça Eleitoral (PesqEle) e cumprimento dos requisitos legais). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
GABRIEL DADALTO GIMENEZ (ADVOGADO)
UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB /
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD /
REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR (RECORRIDA)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319375
19/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44319375 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.044

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600483-85.2024.6.16.0098 – Ubiratã –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
RECORRENTE: CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - OAB/PR112727
RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - OAB/PR72977
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. DIVULGAÇÃO DE PESQUISA
SEM REGISTRO. ELEIÇÃO 2024. AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS
MÍNIMOS
PARA
CONFIGURAR
PESQUISA
ELEITORAL.
MULTA
AFASTADA.
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que
julgou procedente a representação eleitoral ajuizada
para apuração de divulgação de pesquisa sem registro,
reconhecendo a divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada e aplicando multa no valor de R$ 53.205,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a
republicação de enquete em redes sociais configura
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada; e (ii)
estabelecer se a penalidade de multa é aplicável à

Num. 44319375 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
enquete divulgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei nº 9.504/97 e a Resolução TSE nº 23.600/2019
vedam a divulgação de pesquisas eleitorais sem
registro, mas a penalidade aplica-se apenas quando a
publicação apresenta elementos mínimos que a
configurem como pesquisa, o que não ocorre no caso
em análise, em que falta a indicação de metodologia ou
critérios científicos.
4. A postagem caracteriza-se como mera enquete, sem
critérios técnicos que induzam o eleitorado a acreditar
tratar-se de uma pesquisa eleitoral oficial, conforme art.
23, § 1º, da Resolução TSE nº 23.600/2019.
5. A jurisprudência do TSE e desta Corte estabelece
que enquetes não configuram pesquisa eleitoral e não
ensejam a aplicação de multa, salvo em casos de
descumprimento de ordem judicial de remoção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A divulgação de enquete, sem
elementos mínimos para caracterizá-la como pesquisa
eleitoral oficial, não enseja a aplicação de multa, nos
termos do art. 23, § 1º-A, da Resolução TSE nº
23.600/2019.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
33, § 3º e § 5º; Resolução TSE nº 23.600/2019, arts. 17
e 23, § 1º-A.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE/PR,
REl
nº060069162, Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicado em Sessão em 12/11/2024,
TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Desa.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 06/10/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Num. 44319375 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 98ª Zona Eleitoral - Ubiratã, por meio
da qual a representação eleitoral ajuizada pela COLIGAÇÃO UBIRATÃ PODE
AINDA MAIS foi julgada procedente, reconhecendo-se a divulgação de pesquisa
não registrada, com aplicação de multa no importe de R$ 53.205,00 (cinquenta e
três mil, duzentos e cinco reais)(id. 44251318).
Em suas razões (id. 44251325), a recorrente alega que a sentença não atendeu ao
princípio da proporcionalidade, na medida em que, mesmo tendo excluído a
publicação tão logo intimada, lhe impôs multa em valor exorbitante, capaz de lhe
gerar prejuízos irreparáveis.
Aduz que, nos termos da jurisprudência desta Corte, os dados que foram por si
compartilhados não caracterizam divulgação de pesquisa eleitoral, pois não
houve indicação de dados, como margem de erro, índices ou intenção de votos e
nem mesmo alusão a algum instituto responsável pelo levantamento de dados.
Sustenta, ainda, que a veiculação da publicação em perfil pessoal de Instagram é
protegida pela garantia da liberdade de expressão e não configura divulgação de
pesquisa sem registro, consoante o Tribunal Superior Eleitoral decidiu no AgR-

Num. 44319375 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
REspe nº 108-80/ES.
Requer o provimento do recurso para o fim de se julgar improcedente a
representação, ou, subsidiariamente, a redução da multa imposta ao menor
patamar possível, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A Coligação recorrida apresentou contrarrazões (id. 44251330), alegando,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade, pois a recorrente não
teria atacado os fundamentos da sentença, reproduzindo os mesmos argumentos
lançados na contestação.
No mérito, defende a manutenção da sentença afirmando que restou configurada
a violação ao art. 33 da Lei nº 9.504/97, o que atrai a imposição da multa prevista
no §3º do referido dispositivo.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44269184), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em Mural Eletrônico em 14/11/2024 (id. 44251322) e o
recurso manejado foi protocolado em 15/11/2024 (id. 44251325), sendo,
portanto, tempestivo.

Num. 44319375 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
Em preliminar os recorridos suscitam a violação ao princípio da dialeticidade,
aduzindo que a parte recorrente deixou de infirmar fundamentadamente os
motivos que ensejaram a procedência da ação, tendo apenas repisado os
argumentos trazidos em contestação.
Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
[grifou-se]

Acerca do conceito de dialeticidade e da necessidade de sua observância nos
recursos, a lição de Renato Brasileiro de Lima (Manual de processo penal:
volume único. 6 ed. rev. Ampl e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 1671-
1672):

Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter
os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do
recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja,
incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da
decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar
suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal.
Destarte, em virtude desse princípio, exige-se do recorrente a exposição da
fundamentação recursal (causa de pedir: error in judicando e error in
procedendo) e do pedido, que poderá ser de reforma, invalidação, integração
ou esclarecimento da decisão impugnada. Por isso, há de se considerar nulo o
julgamento de recurso de apelação da defesa manifestado pôr termo na
hipótese em que as razões não são apresentadas, a despeito do pedido
formulado para juntada destas na instância superior, nos termos do art. 600,
§4º, do CPP, porquanto é inadmissível que um recurso seja apreciado pelo
juízo ad quem sem que se apresentem as razões (ou contrarrazões da defesa).
Dois são os fundamentos do princípio da dialeticidade: a) permitir que a parte
contrária possa elaborar suas contrarrazões; b) fixar os limites de atuação do
Tribunal na apreciação do recurso.

Num. 44319375 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59

Nessa mesma linha, os ensinamentos de Teresa Arruda Alvim Wambier
(Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo
[livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016. Epub. ISBN 978-85-203-6758-2):

Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a
redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada.
Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da
contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente
os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns
argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão
impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa,
porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde
ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.

Busca-se, portanto, garantir o contraditório, de modo que a parte contrária tenha
clareza dos fundamentos do inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los,
bem como para que o Tribunal destinatário do recurso possa limitar a matéria
devolvida à análise do Judiciário.
No caso concreto, embora as razões recursais repisem os argumentos constantes
da defesa, verifica-se que as alegações contrapõem-se aos fundamentos contidos
na sentença, relativos à presença de elementos suficientes para a configuração da
divulgação de pesquisa eleitoral não registrada e à possibilidade de aplicação da
multa nos casos em que a divulgação é realizada em perfil pessoal no Instagram.
Importante ressaltar que o que se busca pelo princípio da dialeticidade é garantir
o contraditório, de modo que a parte contrária tenha clareza dos fundamentos do
inconformismo para, assim, conseguir rebatê-los, bem como para que o Tribunal
destinatário do recurso possa limitar a matéria devolvida à análise do Judiciário.

Num. 44319375 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
Na espécie, vê-se que o recurso interposto atende esse requisito, infirmando com
clareza os fundamentos da sentença e indicando os motivos do inconformismo.
Afasto, portanto, a preliminar arguida e estando preenchidos todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a representação ora tratada foi ajuizada em razão do
compartilhamento por parte da recorrida, em seu perfil de Facebook, que é
privado e restrito aos seus amigos, de suposta pesquisa eleitoral.
O juízo de origem reconheceu que com o compartilhamento da imagem
impugnada a recorrida violou o art. 33 da Lei nº 9.504/97. A sentença está assim
fundamentada:
No caso dos autos, constata-se que o conteúdo divulgado pela representada
enquadra-se como pesquisa eleitoral, pois, além de indicar que se trata de
pesquisa relativa ao pleito eleitoral deste ano (2024), consta o nome dos
candidatos ao cargo majoritário dando conta que o candidato “Baco” estava
liderando as pesquisas.
Veja-se:
(...)
Entretanto, a suposta pesquisa divulgada não possuía nenhum fundamento,
porquanto não foi observado nenhum registro de pesquisa eleitoral no TSE
para o Município de Ubiratã, conforme consultado no Sistema PesqEle, além
daquele registrado sob o n. PR-06487/2024.
Lado outro, apesar da pesquisa eleitoral ter sido publicada no status do
Instagram, é certo que a publicação contém características capazes de induzir
o eleitor a erro, pois hábil a produzir a ideia de que se trata de uma pesquisa
idônea.
Inobstante a isso, a veiculação de material com conteúdo inverídico e
tendencioso, às vésperas da eleição, tem o condão de desequilibrar a disputa
eleitoral e atrapalhar a integridade do exercício da democracia.
Vale apontar, ainda, que o fato da divulgação ter ocorrido em grupo privado
de Whatsapp não é hábil a afastar a cominação legal, eis que, conforme
estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, “para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral, nos

Num. 44319375 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
termos do art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que tenha sido dirigida para
conhecimento público, sendo irrelevante o número de pessoas alcançado pela
divulgação e sua influência no equilíbrio da disputa eleitoral” (AgR-REspe nº
108-80/ES, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de 17.8.2017).
Nesse sentido, a jurisprudência:
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PESQUISA
ELEITORAL
SEM
PRÉVIO
REGISTRO.
REDE
SOCIAL.
ELEMENTOS
MÍNIMOS
DE
FORMALIDADE. PRESENTES. INFLUÊNCIA NO EQUILÍBRIO DO
PLEITO. IRRELEVÂNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. SÚMULA Nº 30/TSE.
DESPROVIMENTO. 1. O art. 10 da Res.–TSE nº 23.600/2019 não está
prequestionado, uma vez que o TRE/MG não se utilizou desse dispositivo
para distinguir pesquisa eleitoral de enquete. 2. A identificação de uma
pesquisa de opinião depende apenas de requisitos mínimos de formalidade.
Precedente. 3. Para que fique caracterizado o ilícito eleitoral previsto no
art. 33, § 3º, da Lei nº 9.504/97, basta que a pesquisa eleitoral sem registro
prévio tenha sido dirigida para conhecimento público, sendo desimportante
o número de pessoas atingidas, bem como sua aptidão em desequilibrar o
pleito. Súmula nº 30/TSE. 4. Agravo regimental desprovido. TSE -
AREspEl: 060009558 BRASÍLIA DE MINAS - MG, Relator: Min. Carlos
Horbach, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data de Publicação:
11/05/2022. (grifo meu)
EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIVULGAÇÃO
DE PESQUISA ELEITORAL SEM REGISTRO. CARACTERIZADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Para que fique configurada a
divulgação de pesquisa eleitoral, sem prévio registro na Justiça Eleitoral,
nos termos do art. 33, § 3º, da Lei 9504/97, basta que tenha sido dirigida
para conhecimento público, independentemente da quantidade de pessoas
que alcance. 2. A postagem que se autodenomina como pesquisa e se
assemelhe a pesquisa, contendo elementos capazes de iludir o eleitor, deve
ser manejada como pesquisa e caso não possua registro, deve ser
penalizada como pesquisa. 3. Recurso conhecido e provido. TRE-PR - RE:
06008806520206160008 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR 57974, Relator:
Des. Rogério De Assis, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão. (grifo meu)
Lado outro, não merece acolhimento a tese formulada pela parte representada
sobre o desconhecimento de que a conduta praticada era irregular. Isto
porque, na forma do artigo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro, “Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece”.

Num. 44319375 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
Por fim, caracterizada a divulgação de pesquisa eleitoral sem a devida
observância aos regramentos legais, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, e considerando que a parte representada
prontamente cumpriu a determinação de exclusão da publicação irregular,
impõe-se a condenação no patamar mínimo, na forma do artigo 17 da
Resolução n. 23.600/19, no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil,
duzentos e cinco reais).
Não há controvérsia quanto ao compartilhamento da imagem na ferramenta stary
no perfil de Instagram da recorrida, tampouco quanto ao seu conteúdo. A
controvérsia recursal cinge-se a verificar se a publicação reúne elementos
mínimos para configurar divulgação de pesquisa eleitoral e se a multa prevista no
art. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97 é aplicável às hipóteses em que a divulgação é
realizada em perfil pessoal no Instagram.
Quanto ao tema, a Lei nº 9.504/1997 disciplina a divulgação de pesquisas
eleitorais nos seguintes termos:
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
(...)
§ 3º A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações de que
trata este artigo sujeita os responsáveis a multa no valor de cinqüenta mil a
cem mil UFIR.
(...)
§ 5o É vedada, no período de campanha eleitoral, a realização de enquetes
relacionadas ao processo eleitoral.

A Resolução TSE nº 23.600/2019 regulamenta a matéria no seguinte sentido:

Art. 17. A divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações
constantes do art. 2º desta Resolução sujeita as pessoas responsáveis à multa
no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três mil, duzentos e cinco reais) a R$
106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais) (Lei nº 9.504/1997,

Num. 44319375 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
arts. 33, § 3º , e 105, § 2º) .

Art. 23. É vedada, a partir da data prevista no caput do caput do art. 36 da Lei
nº 9.504/1997 , a realização de enquetes relacionadas ao processo eleitoral.
§ 1º Entende-se por enquete ou sondagem o levantamento de opiniões sem
plano amostral, que dependa da participação espontânea da parte interessada
ou importe viés cognitivo de autosseleção e que não utilize método científico
para sua realização, quando apresentados resultados que possibilitem à
eleitora ou ao eleitor inferir a ordem das candidatas e dos candidatos na
disputa.
§ 1º-A A enquete que seja apresentada à população como pesquisa eleitoral
será reconhecida como pesquisa de opinião pública sem registro na Justiça
Eleitoral, sem prejuízo do que dispõe o caput do art. 23.

A postagem realizada pela recorrente na ferramenta story de seu perfil de
Instagram em 05/10/2024, constante da petição inicial, possui o seguinte teor:
Com a devida vênia dos argumentos lançados na sentença recorrida, verifica-se
falta à publicação impugnada os requisitos mínimos para ser considerada como
pesquisa eleitoral, como a indicação de critério científico ou amostral ou
metodológico.
Com efeito, a imagem compartilhada pela recorrente pode retratar, quando muito,
uma enquete, na qual a sondagem é feita de forma amadora, na medida em que a
publicação, que traz apenas um gráfico com percentuais atribuídos aos
concorrentes, não faz nenhuma referência a critério técnico e é desprovida de
requisitos que pudessem atribuir-lhe um mínimo de credibilidade.
Esta Corte, nos julgamentos relativos às eleições 2024, reafirmou seu
entendimento no sentido de que a ausência de elementos mínimos a caracterizar
uma enquete como pesquisa impede a aplicação da penalidade prevista no art. 33,
§ 3º, da Lei nº 9.504/97. Confira-se:

Num. 44319375 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
PESQUISA
NÃO
REGISTRADA.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Minha Vida é Cascavel”;
contra sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel-PR, que julgou
improcedente representação por suposta divulgação de pesquisa eleitoral não
registrada.
2. A recorrente alega que Leonaldo Paranhos, ao final de uma carreata, teria
divulgado verbalmente pesquisa eleitoral, apontando candidato à frente nas
intenções de voto, sem prévio registro no TSE, e que Severino Folador teria
compartilhado o vídeo nas redes sociais.
3. Sentença recorrida considerou que a manifestação não caracteriza infração
à legislação eleitoral e que não houve elementos suficientes para enquadrar a
fala como pesquisa eleitoral.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, argumentando pela ausência de formalidade que caracterizasse
divulgação irregular de pesquisa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se a declaração oral ao final
de evento eleitoral configura a divulgação de pesquisa eleitoral sem registro,
sujeita à aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Conforme o artigo 33 da Lei nº 9.504/97, pesquisas eleitorais devem ser
registradas junto à Justiça Eleitoral, detalhando informações como
metodologia e amostragem, para garantir transparência e evitar influências
indevidas no processo eleitoral.
7. No presente caso, não há elementos formais mínimos, como indicação de
instituto de pesquisa, metodologia, ou registro no TSE, que configurem a
manifestação oral como pesquisa eleitoral passível de sanção.
8. Segundo doutrina de Rodrigo López Zilio, pesquisas eleitorais irregulares
podem influenciar indevidamente eleitores indecisos, mas devem cumprir
critérios mínimos para serem consideradas pesquisas sujeitas a registro.
9. O TSE já decidiu, no AI 38792, que a incidência de multa por divulgação
de pesquisa sem registro exige elementos mínimos de formalidade, que não
foram preenchidos no caso em análise.
10. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral concluiu que a simples citação

Num. 44319375 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
de resultados, sem metodologia ou plano amostral, não caracteriza infração à
norma eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que julgou
improcedente a representação por ausência de configuração de pesquisa
eleitoral não registrada.
12. Tese de julgamento: &ldquo;A divulgação oral de dados relacionados a
intenção de voto, sem a observância dos requisitos formais mínimos que
caracterizam pesquisa eleitoral, como metodologia, plano amostral e registro
junto à Justiça Eleitoral, não configura infração ao disposto no art. 33 da Lei
nº 9.504/97, e, portanto, não enseja aplicação de sanção pecuniária.&rdquo;
Dispositivos relevantes citados
- Lei nº 9.504/97, art. 33, caput e § 3º
- Resolução TSE nº 23.600/2019, art. 2º
Jurisprudência relevante citada
- TSE, AI 38792, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe 30/08/2019
(REl nº060069162, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicado em Sessão em 12/11/2024)

É certo que a realização de enquetes no período eleitoral é vedada, contudo a
jurisprudência é firme no sentido de, diante da inexistência de previsão legal, não
ser possível a aplicação de multa em razão da sua realização, mas apenas quando
descumprida determinação judicial de caráter inibitório. Confira-se:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO
DE
ENQUETE EM PERÍODO VEDADO. ART. 33, § 5º, DA LEI 9.504/97.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO EXTENSIVA DO CONTIDO NO § 3º DO MESMO
ARTIGO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável
a multa prevista no § 3º do art. 33 da Lei 9.504/97 à violação da norma
contida no § 5º do mesmo artigo.
2. A divulgação de enquete no período vedado sujeita o infrator à
remoção do conteúdo, ensejando a aplicação de multa somente em caso
de reiteração da conduta, caso descumprida ordem judicial específica

Num. 44319375 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
expedida pelo juízo eleitoral competente.
3. Recurso não provido.
(TRE/PR, Representação nº 060049029, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 06/10/2022 - Sem destaques no original)

Destarte, entende-se que a realização de enquetes no período eleitoral está
vedada, mas a sua divulgação somente configurará ilicitude passível de aplicação
de multa quando, nos exatos termos do art. 23, § 1º-A, da Res. TSE nº
23.600/2019, for “apresentada à população como pesquisa eleitoral”.
No caso em apreço, não se verifica nem que os dados divulgados pela recorrida
tenham aptidão para serem confundidos com uma pesquisa eleitoral
propriamente dita, tampouco que tenha havido o efetivo comprometimento da
integridade do processo eleitoral, apto a atrair a incidência da multa prevista nos
arts. 33, §3º, da Lei nº 9.504/97.
Destarte, inexistindo na publicação impugnada os requisitos mínimos para que os
dados possam ser confundidos com uma pesquisa eleitoral, conclui-se que
merece reforma a sentença que aplicou à recorrente multa no importe de R$
53.205,00.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, reformando, em parte, a sentença
recorrida, a fim de, mantido o entendimento quanto à irregularidade da
divulgação de enquete no período vedado, afastar a imposição de multa, por
ausência de previsão legal, nos termos da fundamentação.

Num. 44319375 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914170163400000043265742
Número do documento: 24121914170163400000043265742
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 17:37:59
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600483-85.2024.6.16.0098 - Ubiratã -
PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
ELEICAO 2024 CINTIA HENRIQUE DE OLIVEIRA VEREADOR, CINTIA HENRIQUE DE
OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: GABRIEL DADALTO GIMENEZ - PR112727 -
RECORRIDA: UBIRATÃ PODE AINDA MAIS[PP / MDB / PODE / PSB / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / PRD / REPUBLICANOS] - UBIRATÃ - PR
- Advogado do(a) RECORRIDA: BRUNO CLAUDINO D ALECIO - PR72977
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024